Tribunal: TJES
Processo: 5009062-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009062-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGÓCIO JURÍDICO. TESE PRO SOLUTO. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alphacar Compra e Venda de Veículos Ltda e outros contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por George Veículos Ltda, reconhecendo a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, com base em indícios de inadimplemento, emissão reiterada de títulos de crédito e possível fraude, determinando medidas constritivas para resguardar o resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da preliminar de deficiência de fundamentação do agravo de instrumento, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao reconhecer a probabilidade do direito sem prova da tradição dos veículos; (iii) determinar se houve omissão quanto à tese de natureza pro soluto do negócio jurídico; (iv) verificar se houve omissão quanto à alegada incompatibilidade entre os pedidos de anulação e cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afasta a alegação de omissão quanto à dialeticidade, pois o conhecimento do agravo e o exame de mérito implicam rejeição implícita da preliminar, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todas as teses quando superadas logicamente.

O acórdão não apresenta contradição, pois reconhece a probabilidade do direito com base em cognição sumária e em elementos indiciários, como títulos de crédito e investigação criminal, o que é compatível com a ausência de prova exauriente da tradição dos bens.

A decisão enfrenta a essência da controvérsia ao admitir a plausibilidade de fraude e inadimplemento, afastando implicitamente a tese de negócio pro soluto, sendo dispensável a menção expressa ao enquadramento jurídico invocado.

Não há omissão quanto à incompatibilidade entre pedidos de anulação e cobrança, pois a decisão limita-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, sendo desnecessário o exame aprofundado do mérito da ação originária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O conhecimento e julgamento de mérito do recurso implicam rejeição implícita de alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O juízo de probabilidade do direito em tutela de urgência admite fundamentação em elementos indiciários, sem exigência de prova exauriente. 3. Não há omissão quando a decisão enfrenta a essência da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todas as teses jurídicas suscitadas. 4. A análise da tutela de urgência dispensa o exame aprofundado de questões relativas ao mérito final da demanda. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 1.016, 1.022 e 1.025; CC, art. 182.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Alphacar Compra e Venda de Veículos Ltda
e outros, contra o v. acórdão de evento ID.16685710, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
George Veículos Ltda.

Em suas razões recursais (ID. 17210211), os embargantes alegam, em síntese, que: (I) houve omissão quanto à análise da preliminar de deficiência de fundamentação do agravo de instrumento, uma vez que o recurso teria se limitado à reprodução da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.016 do CPC; (II) verifica-se contradição interna no acórdão ao reconhecer a probabilidade do direito com base em cheques e notas promissórias, ao mesmo tempo em que desconsidera a ausência de prova da tradição dos veículos, elemento essencial do contrato de compra e venda; (III) houve omissão quanto à tese de que o negócio jurídico teria natureza pro soluto, o que implicaria o esgotamento da relação jurídica com a tradição dos bens, afastando a possibilidade de anulação; (IV) também houve omissão quanto à alegada incompatibilidade entre os pedidos de anulação do negócio e de cobrança do valor dos veículos, em afronta ao art. 182 do Código Civil.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre as teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Pois bem,

cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou, de forma articulada e suficiente, a controvérsia posta no agravo de instrumento, delimitando com precisão o objeto da insurgência e examinando os requisitos da tutela de urgência à luz do conjunto probatório disponível, especialmente no plano da cognição sumária.

A decisão estruturou-se sobre premissas fáticas bem delineadas — inadimplemento reiterado, emissão de títulos de crédito em série, indícios de fraude e investigação criminal em curso — e sobre fundamentos jurídicos coerentes, extraindo, de tais elementos, a conclusão pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Nesse contexto, passa-se à
análise individualizada
dos argumentos suscitados pelos embargantes.

No que se refere à alegada omissão quanto a preliminar de deficiência de fundamentação do agravo, verifica-se que não assiste razão aos embargantes. O acórdão, ao conhecer do recurso e avançar ao exame do mérito, necessariamente superou eventual alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a própria estrutura decisória revela que o Tribunal compreendeu adequadamente a controvérsia devolvida, delimitando as “questões em discussão” e enfrentando-as de maneira direta:

"Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (...) (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens imóveis...”

Tal passagem evidencia que o recurso foi considerado apto a instaurar o contraditório recursal, afastando, por consequência lógica, a alegação de deficiência de fundamentação. Ademais, não se exige do julgador o enfrentamento explícito de todas as preliminares suscitadas, sobretudo quando a análise do mérito pressupõe sua rejeição implícita. Assim,
inexiste omissão a ser sanada.

No tocante à suposta contradição entre o reconhecimento da probabilidade do direito e a ausência de prova da tradição dos veículos, também não prospera a insurgência. O acórdão construiu, de forma coerente, um juízo de plausibilidade baseado no conjunto indiciário constante dos autos, destacando elementos convergentes que apontam para a existência de uma relação obrigacional inadimplida e potencialmente fraudulenta. Nesse sentido, consignou expressamente:

“A existência de cheques e notas promissórias de valores idênticos e vencimentos sucessivos (...) comprova a renegociação da dívida e a inadimplência reiterada.”

E, ainda:

“O relatório final de inquérito policial indica a participação dos agravados em esquema criminoso (...) o que reforça a verossimilhança da alegação de golpe.”

A partir dessas premissas, o julgado não afirmou a comprovação definitiva do negócio, mas apenas reconheceu a probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, o que é plenamente compatível com a ausência de prova exauriente da tradição. Não há, portanto, qualquer inconciliabilidade lógica, mas sim a aplicação adequada do standard probatório próprio da tutela de urgência.
A insurgência, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a valoração das provas.

Quanto à alegada omissão relativa à tese do negócio pro soluto, igualmente não se identifica vício. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer a plausibilidade da alegação de fraude e ao destacar a dinâmica negocial marcada por inadimplemento e revenda irregular dos bens:

“A conduta dos agravados — consistente em revender os veículos diretamente a terceiros sem transferi-los para o próprio nome — evidencia risco concreto de dilapidação patrimonial...”

Tal fundamentação revela que o julgado partiu da premissa de que o negócio jurídico pode estar maculado por vício, o que, por si só, afasta a incidência automática da tese de consumação definitiva. A ausência de menção expressa ao rótulo jurídico invocado pelos embargantes não configura omissão, uma vez que a matéria foi enfrentada em sua essência, sendo desnecessária a análise nominal de cada construção doutrinária apresentada pelas partes.

No que concerne à suposta omissão quanto à incompatibilidade entre anulação e cobrança, melhor sorte não assiste aos embargantes. O acórdão delimitou claramente o objeto da decisão ao exame dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito final da ação originária, o que se extrai da própria estrutura decisória e da fundamentação adotada:

“A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 301).”

“A decretação de indisponibilidade de bens imóveis (...) constitui medida adequada, necessária e proporcional para resguardar a utilidade do processo...”

Dessa forma, a discussão acerca da compatibilidade entre pedidos não se mostra imprescindível para a concessão de medida cautelar voltada à preservação do resultado útil do processo.

Por fim,
quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte.

DISPOSITIVO:

Portanto, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.